Tribunal: TJPA
Processo: 0800587-90.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800587-90.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA

AGRAVADO: LUZIA SOUZA BESERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS QUE COMPROVEM A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E DO NÃO RECEBIMENTO DE RENDA PRÓPRIA INFERIOR A 2 SALÁRIOS MÍNIMOS. DEPENDENCIA ECONÔMICA PRESUMIDA DO MARIDO. DEMONSTRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO DE CUJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da 2ª vara cível e empresarial da comarca de Marabá;

II-
O agravante, requer que seja derrubada decisão liminar que concedeu a agravada direito ao benefício previdenciário pleiteado.
Aponta ainda, a ausência de comprovação de dependência econômica e do não recebimento de renda própria superior a 2 (dois) salários mínimos, alegando que no caso dos autos a requerente é casada com Horácio Bezerra, havendo presunção legal de dependência econômica em relação ao marido e não ao filho;

III-
Sobre assunto, cumpre esclarecer que incide no caso as disposições da Constituição Federal de 1988 e Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado;

IV-
A norma estadual garante a agravada direito a percepção de pensão por morte, vez que está classificada entre a lista de dependentes discriminados no art. 6º, V da LC 039/02;

V-
Restou comprovado nos autos, que a agravada é dependente do
de cujus
, e não possui renda maior que dois salários mínimos, motivo pelo qual não há óbice na concessão do benefício;

VI-

Quanto à tese de que é mulher do Sr. Horácio Bezerra e que a dependência econômica dele é presumida, não procede. o pleito é efetuado unicamente em nome da agravada a qual comprova todos os requisitos necessário para a concessão do pleito;

VII-
Recurso CONHECIDO

e IMPROVIDO,
mantendo inalterada a medida de piso.
Intime-se o Juízo de Direito
a quo
acerca desta decisão.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo

interposto pelo
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a Decisão Interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER N.º 0008293-15.2017.8.14.0028
, nos seguintes termos
:

“(...) Destaco que, examinando a contestação, não percebi nela, ao menos não nesse momento processual, da existência de qualquer elemento capaz de infirmar as provas produzidas pelo Autor relativa à sua dependência económica e ao limite de renda per capita previstos na legislação de regência para a percepção do benefício pleiteado Somo a tudo isso que tenho por certo que a demora do processo é um ônus muito pesado para ser suportado pelo Autor, que se encontra desprovida do sustento seu filho lhe proporcionava em vida.

Trata-se de verba previdenciária (alimentar] na espécie, assim, segundo entendimento majoritário da jurisprudência dos Tribunais Superiores, tal pedido antecipatório não encontra óbice nas disposições da Lei nº 1º, §3º, da Lei n.º 8,437/92, relativos as restrições quanto a medidas liminares contra a fazenda pública, sendo possível sua antecipação como forma de garantir o mínimo existencial do pleiteante.

O risco de irreversibilidade, nesse caso, deve ser mitigado em razão do risco de dano irreparável, já que diante do confronto catre os interesses patrimoniais do ente Réu e a subsistência e dignidade humana da parte autora, deverá ser prestigiada esta última, dada a magnitude que representa no nosso estado democrático de direito. Além do mais, resta ainda consolidado na jurisprudência o entendimento de que é possível a Fazenda Pública pleitear o ressarcimento de verbas pagas de forma precária a particular quando o pagamento tenha se dado por decorrência de decisão judicial liminar, caso plenamente aplicável a esta espécie, circunstância que suaviza o risco de irreversibilidade da medida.

Isto posto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar a intimação pessoal do Réu, para que implante no prazo de 10 dias, a contar de sua ciência, o benefício de pensado por morte em favor da atora, no valor e na forma prevista n. Lei Complementar 39.2002
”.

Em suas razões, (id 4416734)

narra o Agravante que a autora é genitora do ex-segurado Justino Bezerra de Souza, falecido em 20.06.2006, pelo que requereu o benefício de pensão por morte.

Argumenta que a concessão de benefício previdenciário para a autora, de forma contrária à legislação vigente, promove a atuação do magistrado como legislador positivo, o que é vetado pelo ordenamento jurídico pátrio, devido ao Princípio da Separação dos Poderes, assegurado no art. 2º da CF.

Aponta a ausência de comprovação de dependência econômica e do não recebimento de renda própria superior a 2 (dois) salários mínimos, alegando que no caso dos autos a requerente é casada com Horácio Bezerra, havendo presunção legal de dependência econômica em relação ao marido e não ao filho.

Assevera que a demandante não juntou quaisquer provas que pudessem demonstrar a qualidade de dependente econômica, na acepção previdenciária do termo, não se desincumbido do seu ônus processual disposto no artigo 333 do Código de Processo Civil.

Desse modo, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e ao final a cassação da decisão que concedeu a pensão por morte à agravante.

Em Decisão Monocrática, não concedi o efeito suspensivo ao presente recurso (id 4773205).

O agravado não apresentou contrarrazões (id 5198744).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (id 5220037).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do IGEPREV face à decisão proferida pelo juízo de piso, que concedeu a tutela antecipada e determinou que o Instituto pagasse a pensão por morte à agravante, genitora do ex-segurado sr. Justino Bezerra de Sousa que veio a óbito em 20/06/2006.

Sobre assunto, cumpre esclarecer que incide no caso as disposições da Constituição Federal de 1988 e Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado, que dispõe, respectivamente:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

[...]

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Neste sentido, delimita o art. 6º da Lei Complementar mencionada a relação de dependência dos genitores da seguinte forma:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que

trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável,

respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V -
os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro benefício previdenciário pago pelos cofres públicos. §1º
A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V.
(NR LC51/2006)

[...]

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.
(NR LC44/2003). (grifo nosso).

Conforme se vislumbra dos autos está claro que a requerente em que pese ser mãe do ex-segurado e está classificada como pertencente à última classe de dependentes de segurado, possui legitimidade para requerer o benefício. Além do mais, esta consegue comprovar que é a única dependente do requerente, vez que inexistem dependentes em outros graus de prioridade, motivo pelo qual esta possui direito ao benefício.

Outrossim, é o fato de que a requerente, ora agravada, consegue instruir a peça inicial com provas suficientes para demonstrar não só seu grau de parentesco, mas também a dependência econômica do ex-segurado. Cabe destacar que possui ainda renda inferior a dois salários mínimos. Perfaz assim, todas as exigências previstas na legislação estadual competente.

Destarte, não há óbice à concessão da medida liminar, pleiteada e deferida pelo juízo de piso. O CPC/15 estabelece como delimitações a existência de dois requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris
e
preliculum in mora
, para que seja concedido o pedido de urgência, (art. 300/ CPC).

Como já foi aclarado, a agravada possui a probabilidade do direito e da mesma forma, se desincumbiu do ônus da prova. Na mesma esteira, fica claro que o perigo da demora na concessão do benefício pleiteado pela agravada, conduziria esta a estado de grave necessidade, vez que não possui renda própria.

Quanto à tese de que a agravada é casada com o Sr.
Horácio Bezerra
(aposentado), possuindo dependência econômica presumida deste, entendo que não deve prosperar. Em que pese ser casada, e seu marido perceber benefício previdenciário de aposentadoria, nada impede que a recorrida seja considerada dependente do seu filho.

Como já debatido, esta possui direito líquido e certo de ser considerada dependente e perceber o benefício da pensão por morte, e esta
comprovou
tal dependência econômica. Além disso, o pedido é requerido unicamente em nome dela, devendo-se avaliar os recursos financeiros desta, a qual não possui renda superior a dois salários mínimos.

Motivos pelos quais, deve permanecer inalterada a medida de piso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a medida de piso.

É como voto.

Intime-se o Juízo de Direito
a quo
acerca desta decisão.

Belém,
25
de
abril
de 20
22
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2022